Tribunal: TJES
Processo: 0004514-68.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Incorporação Imobiliária; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – LEGITIMIDADE PASSIVA CONSTATADA
–
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
– PRAZO PARA ENTREGA DAS CHAVES – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE PRAZO INICIAL INDETERMINADO PARA A ENTREGA DAS CHAVES, APÓS ASSINATURA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS O ATRASO – INVERSÃO DE MULTA MORATÓRIA –
DANOS MORAIS ARBITRADOS
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Preliminar de ilegitimidade passiva quanto aos juros de obra rejeitada, uma vez que as hipóteses de atraso na entrega do imóvel, recai sobre a incorporadora a responsabilidade pelo ressarcimento das cobranças realizadas sobre o comprador a título de taxa de evolução da obra.

2-

Abusividade da cláusula de estipulação de prazo de entrega da obra a partir da data de assinatura do contrato de financiamento pelo comprador, porquanto seria um contrato de promessa de compra e venda sem prazo previamente definido, uma vez que o financiamento não havia sido celebrado quando pactuada a compra do imóvel.

3- Prevalência do prazo
previsto na Cláusula C. 10 do contrato de financiamento
,
de modo que o prazo final para a entrega do imóvel seria o dia 19/08/2014, ficando, no entanto, prorrogado até o dia 19/02/2015, tendo em vista o prazo de tolerância de 180 dias.

4
-
O entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é que havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação de indenização pelo inadimplemento do vendedor, de modo que a cláusula penal deve ser aplicada em desfavor d
a Construtora através da incidência de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, os quais devem ser calculados sobre o valor das prestações que foram quitadas durante o período de atraso da obra até a efetiva entrega das chaves – 19/02/2015 a 27/10/2015.

5- C
onstatado o atraso na entrega do imóvel, deve
a Construtora/Apelada suportar sozinha a taxa de evolução de obras cuja cobrança se deu durante o período de sua inadimplência, uma vez que foi a única responsável pelo atraso nas obras.

6- De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a indenização por dano moral em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária somente é devida em circunstâncias excepcionais, nas quais restar caracterizado o longo atraso aliado a outros fatos que comprovam que, de fato, houve transtorno, sofrimento e abalo psicológico capaz de afetar a vida do indivíduo.

7- O atraso na entrega da obra foi de mais de 08 (oito) meses, além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, prazo excessivamente longo, no qual o Apelante teve a necessidade de constantes readequações de planejamento, sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais.

8-
Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, deve o valor ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

9-
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004514-68.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAMON VINICIUS COUTINHO FERREIRA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – LEGITIMIDADE PASSIVA CONSTATADA
–
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
– PRAZO PARA ENTREGA DAS CHAVES – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE PRAZO INICIAL INDETERMINADO PARA A ENTREGA DAS CHAVES, APÓS ASSINATURA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS O ATRASO – INVERSÃO DE MULTA MORATÓRIA –
DANOS MORAIS ARBITRADOS
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Preliminar de ilegitimidade passiva quanto aos juros de obra rejeitada, uma vez que nas hipóteses de atraso na entrega do imóvel, recai sobre a incorporadora a responsabilidade pelo ressarcimento das cobranças realizadas sobre o comprador a título de taxa de evolução da obra.

2-

Abusividade da cláusula de estipulação de prazo de entrega da obra a partir da data de assinatura do contrato de financiamento pelo comprador, porquanto seria um contrato de promessa de compra e venda sem prazo previamente definido, uma vez que o financiamento não havia sido celebrado quando pactuada a compra do imóvel.

3- Prevalência do prazo
previsto na Cláusula C. 10 do contrato de financiamento
,
de modo que o prazo final para a entrega do imóvel seria o dia 19/08/2014, ficando, no entanto, prorrogado até o dia 19/02/2015, tendo em vista o prazo de tolerância de 180 dias.

4
-
O entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é que havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação de indenização pelo inadimplemento do vendedor, de modo que a cláusula penal deve ser aplicada em desfavor d
a Construtora através da incidência de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, os quais devem ser calculados sobre o valor das prestações que foram quitadas durante o período de atraso da obra até a efetiva entrega das chaves – 19/02/2015 a 27/10/2015.

5- C
onstatado o atraso na entrega do imóvel, deve
a Construtora/Apelada suportar sozinha a taxa de evolução de obras cuja cobrança se deu durante o período de sua inadimplência, uma vez que foi a única responsável pelo atraso nas obras.

6- De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a indenização por dano moral em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária somente é devida em circunstâncias excepcionais, nas quais restar caracterizado o longo atraso aliado a outros fatos que comprovam que, de fato, houve transtorno, sofrimento e abalo psicológico capaz de afetar a vida do indivíduo.

7- O atraso na entrega da obra foi de mais de 08 (oito) meses, além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, prazo excessivamente longo, no qual o Apelante teve a necessidade de constantes readequações de planejamento, sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais.

8-
Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, deve o valor ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

9-
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Ramon Vinicius Coutinho Ferreira em razão da Sentença de ID 7022259, na qual o
MM.
Juiz da 4ª Vara Cível, Órfão e Sucessões da Comarca de Cariacica, em “
Ação Indenizatória por danos materiais e morais
” ajuizada em face de MRV Engenharia e Participações S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

A Apelada sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva em relação ao pedido de restituição da taxa de evolução de obra, pois tais cobranças foram realizadas pelo Banco do Brasil, uma vez que “
a recorrida, neste caso, é mera interveniente, não havendo razão para responder pelas parcelas geradas pelo contrato de mútuo
”.

Todavia, nas hipóteses de atraso na entrega do imóvel – matéria que será analisada apenas no mérito –, recai sobre a incorporadora a responsabilidade pelo ressarcimento das cobranças realizadas sobre o comprador
a título de taxa de evolução da obra, tendo em vista que não se deve penalizar quem não deu causa ao atraso, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva da Apelada.

Neste sentido:

[...] A taxa de evolução da obra corresponde a valor mensal pago pelo comprador ao agente financeiro até a conclusão da obra. A referida cobrança se estende de acordo com a construção, de modo que há prejuízo ao adquirente pela incidência da taxa nos períodos de atraso na entrega da obra, o que recai sobre a construtora apelante, vez que responsável pelo atraso na entrega do imóvel. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 012130213296, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 21/10/2022)

CIVIL – CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – MINHA CASA, MINHA VIDA – VIABILIDADE DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS DE EVOLUÇÃO DA OBRA – ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES AFASTADO – VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – MULTA POR INADIMPLEMENTO – NÃO CABIMENTO – DANOS MORAIS – NÃO VERIFICADOS – RESTITUIÇÃO DA DESPESA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Quanto à impugnação pela apelada à gratuidade da Justiça concedida aos apelantes, inexistem elementos hábeis a cassação de tal benefício, sendo a própria fundamentação expendida – “adquiriu imóvel perante esta recorrida no importe de R$ 144.750,00 (Cento e Quarenta c Quatro Mil e Setecentos e Cinquenta Reais)”-, elemento que fortalece a circunstância de hipossuficiência financeira reconhecida em primeiro grau, haja vista o casal autor ser beneficiário do “Minha Casa, Minha Vida”, cujo imóvel adquirido faz parte deste programa habitacional voltado a pessoas vulneráveis economicamente.
No que tange à alegada ilegitimidade passiva da empresa recorrida quanto ao pedido de ressarcimento dos valores pagos a título de “taxa de evolução de obra”, não há na jurisprudência deste Tribunal, tampouco dos tribunais superiores, que afastem a responsabilidade da empresa incorporadora em caso de ilegalidade das cobranças de tal despesa.
2. Não caracterizada a mora da empreendedora, não há também que se falar na aplicação de multa por inadimplemento e tampouco em condenação da construtora ao pagamento de compensação por outros danos materiais e por danos morais. 3. Lícita a cobrança da despesa de evolução de obra até a data prevista para entrega do imóvel, considerando o prazo de tolerância, de modo que, uma vez entregue as chaves do imóvel durante o período de 180 (cento e oitenta dias) previsto no contrato, não há que se falar em restituição do encargo. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, n° 0020883-29;2017;8;08;0048, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2022)
sem grifo no original

Rejeito, pois, a preliminar.

Adentrando no mérito recursal, no recurso de ID 7022261, a Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que:

1) a data prevista em contrato para a entrega das chaves seria 19/08/2014; 2) ilegalidade na prorrogação automática para a entrega da obra; 3) deve haver a inversão da multa moratória 4
) “
considerando o inadimplemento contratual da Apelada, essa deve ser condenada, por este juízo, a restituir o montante pago indevidamente, desde 19/08/2014, a título de juros de obra
”; 5
)
a Apelada deve ser condenada no pagamento de indenização por dano moral.

As partes firmaram o contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel em 05 de fevereiro de 2013, ficando estabelecido no contrato, em sua cláusula 5 do quadro geral, uma previsão para a entrega do imóvel, nos seguintes termos:

5) PREVISÃO PARA ENTREGA DAS CHAVES

A previsão para entrega de chaves será de 28 meses após o registro do contrato de financiamento à construção do empreendimento firmado entre a PROMITENTE VENDEDORA e o agente financeiro, no Cartório de Registro de Imóveis (fl. 46).

Contudo, um segundo prazo foi estabelecido posteriormente no “Contrato por Instrumento Particular Venda e Compra de Terreno e Financiamento para Construção de Unidade Habitacional com Fiança, Alienação Fiduciária em Garantia e Outras obrigações”, nos seguintes termos:

C. 10 – Data Prevista para o término do prazo de construção: 19/08/2014 (fls. 61/v).

Nesta perspectiva, o Apelante aduz que este último prazo é o que deve ser considerado como limite para a entrega do imóvel, o qual, aliás, também entendo que deve prevalecer.

Isso porque, no que se refere ao prazo estipulado no primeiro contrato antes citado - de Promessa de Compra e Venda -, penso ter havido abuso ao direito do consumidor, uma vez que o início de sua contagem foi condicionado ao registro do contrato de financiamento em cartório
,
em clara violação às diretrizes consumeristas e ao princípio da boa-fé, porquanto, se admitido, ficaria ao arbítrio da construtora a fixação do prazo final para a entrega da obra.

Nessa perspectiva, impor ao consumidor a fixação de prazo para entrega do imóvel a partir da assinatura de seu financiamento, a ser firmado futuramente, implica contrato de promessa de compra e venda sem prazo previamente definido, uma vez que o financiamento não havia sido celebrado quando pactuada a compra do
imóvel.

A propósito, o disposto na Cláusula quinta do Contrato de Promessa de Compra e Venda já estabelecia a possibilidade de substituição da data final para a entrega do imóvel, determinando que o prazo estipulado no contrato de financiamento deveria prevalecer:

5) CLÁUSULA QUINTA: DA ENTREGA E IMISSÃO NA POSSE:

a PROMITENTE VENDEDORA se compromete a concluir as obras do imóvel objeto deste contrato no prazo estipulado no item 5 do Quadro Resumo,
salvo se outra data for estabelecida no contrato de financiamento com Instituição financeira. Nesta hipótese, deverá prevalecer, para fins de entrega das chaves, a data estabelecida no contrato de financiamento
” (fl. 52).

Dessa forma, o dia 19/08/2014 deve ser considerado o prazo final para a entrega do imóvel, sendo necessário, contudo, considerar ainda o prazo de tolerância previsto na cláusula quinta, a qual dispõe que “
independentemente dos prazos acima previstos, a conclusão da obra poderá ser prorrogada por até 180 (cento e oitenta) dias
” (fl. 52).

Vale ressaltar que, na atualidade, revela-se aceitável a prorrogação do prazo para a entrega de imóveis, desde que proporcional e prevista no contrato, considerando os elementos variáveis que envolvem toda e qualquer construção civil (material, mão de obra, entre outros), tal qual a hipótese dos autos.

Portanto, o prazo final para a entrega do imóvel, considerando o prazo de tolerância, seria o dia 19/02/2015, ao passo que a efetiva entrega das chaves ocorreu apenas no dia 27/10/2015.

Em razão do inadimplemento contratual da Construtora/Apelada, o Apelante pugna pela condenação da Apelada na inversão da cláusula penal prevista em contrato apenas para o caso de inadimplemento do adquirente.

A cláusula em questão contém a seguinte disposição
:

4.2) ATRASO DO PAGAMENTO: A impontualidade no pagamento de qualquer das prestações referidas no Quadro Resumo, importará na cobrança do seu valor atualizado ate a data do efetivo pagamento, acrescido das seguintes penalidades:

a) Juros de 1% (hum por cento) a.m.;

b) Multa de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor da prestação em atraso atualizado e já acrescido dos juros citados na alínea "a" supra.
(fl. 51).

A matéria foi analisada pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n.º 971), sendo firmada, para efeitos do artigo 1.036, do Código de Processo Civil, a seguinte tese:

No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. (REsp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).

Dessa forma, o entendimento adotado é que havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação de indenização pelo inadimplemento do vendedor, de modo que a cláusula penal deve ser aplicada em desfavor d
a Construtora através da incidência de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, os quais devem ser calculados sobre o valor das prestações que foram quitadas durante o período de atraso da obra até a efetiva entrega das chaves – 19/02/2015 a 27/10/2015.

Prosseguindo, o Apelante pugna pela condenação da Apelada na restituição dos valores cobrados a título de juros de obra.

De fato, em caso de atraso na entrega do imóvel, incabível que seja realizada a cobrança sobre o comprador a título de taxa de evolução da obra, tendo em vista que não se deve penalizar quem não deu causa ao atraso.

Neste sentido os seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO INJUSTIFICADO NA CONCLUSÃO DA OBRA. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. PAGAMENTO DE ALUGUEL. INDEVIDO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO DAS REQUERIDAS PROVIDO EM PARTE. RECURSO DOS REQUERENTES DESPROVIDO.
1. Tendo a requerida injustificadamente descumprido o prazo acordado de entrega do imóvel, já contabilizado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, incorre em mora, que, no caso, começou a partir de outubro/2013. [...] 4. Constatada a mora injustificada da construtora, o ônus quanto ao pagamento de taxa de evolução da obra ou juros de obra não pode ser imputado ao promitente comprador que não concorreram para o atraso na entrega da obra, sendo exigível o reembolso das parcelas pagas à Caixa Econômica Federal, desde quando configurado o atraso. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140320660, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

[...] 3.
Neste momento processual, estão presentes os pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, porquanto não é razoável impor ao consumidor do programa “Minha Casa Minha Vida” a obrigação de suportar a cobrança da taxa de evolução de obra, se o atraso decorre de descumprimento contratual da recorrida.
4. Não há que se falar na incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, na medida em que a Caixa Econômica Federal não é litisconsorte passiva necessária, haja vista que a pretensão da requerente/agravante está calcada na responsabilidade civil da construtora por conta do atraso na entrega do imóvel. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada deferida. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento Cível, n° 5001228-91.2021.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/09/2021)
sem grifo no original

Assim, constatado o atraso na entrega do imóvel, deve
a Construtora/Apelada suportar sozinha a taxa de evolução de obras cuja cobrança se deu durante o período de sua inadimplência – a partir de 19/02/2015 –, uma vez que foi a única responsável pelo atraso nas obras.

O Apelante também pugna pela condenação da Construtora/Apelada no pagamento de indenização por Danos Morais, alegando que o atraso de vários meses na entrega da obra dá ensejo ao pagamento da referida verba condenatória.

Sérgio Cavalieri Filho destaca que "
A responsabilidade civil opera a partir do ato ilícito, com o nascimento da obrigação de indenizar, que tem por finalidade tornar indene o lesado, colocar a vítima na situação em que estaria sem a ocorrência do fato danoso
" (Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. - 2ª reimpr. - São Paulo : Atlas, 2008, pág. 3-4).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a indenização por dano moral em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária somente é devida em circunstâncias excepcionais, nas quais restar caracterizado o longo atraso aliado a outros fatos que comprovam que, de fato, houve transtorno, sofrimento e abalo psicológico capaz de afetar a vida do indivíduo. Neste sentido:

[...] 6. Precedentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o atraso da promitente vendedora em entregar o imóvel no prazo contratual, injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais. 7. Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando este ultrapassar o limite do mero dissabor. [...] (AgInt no REsp 1850532/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO A FIM DE CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes. 2. Na hipótese, o acórdão recorrido merece reforma, porque fundamentou a ocorrência do dano moral apenas no mero atraso na entrega da obra, sem apresentar fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico do autor da demanda. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1689543/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECENTE ORIENTAÇÃO FIRMADA NA TERCEIRA TURMA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A recente jurisprudência consolidada neste Sodalício é no sentido de que o mero inadimplemento contratual não se revela suficiente a ensejar dano de ordem moral hábil a perceber indenização, considerando como hipótese de mero dissabor do cotidiano
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1881131/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021).

No caso em análise, o atraso na entrega da obra, além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, foi de mais de 08 (oito) meses, período este que considero excessivamente longo.

Assim, há que se ter em conta que o prazo de entrega da obra seria agosto/2014, foi utilizado o prazo de tolerância de 180 dias, o que levaria a obra a ser entregue em fevereiro/2015 e a efetiva entrega do imóvel ocorreu apenas em outubro de 2015, o que extrapola os limites do razoável.

Ademais, a
necessidade de constantes readequações de planejamento e a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais.

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do
quantum debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Nessa perspectiva, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...] 2. Nos casos de atraso excessivo e injustificado da construtora em promover a entrega e regularização administrativa do imóvel, é devida a compensação por dano moral, pois este ato frustra a justa expectativa do comprador de obter o imóvel e nele estabelecer sua moradia, ultrapassando os limites do mero dissabor e aborrecimento. Precedentes do C. STJ. 3. A quantificação da indenização deve ser feita com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a reparar o dano e coibir a reincidência do causador, sem enriquecer a vítima. Indenização em razão do atraso na entrega do imóvel mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). [...] (TJES, Apelação Cível, 024151422409, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

[...] 3. Malgrado o recorrente também afirme que os danos morais arbitrados não atenderiam ao caráter preventivo e punitivo da medida, no caso dos autos, tenho que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra em perfeita sintonia com os valores habitualmente estabelecidos por esta Corte de Justiça em casos semelhantes, em que se discutem as repercussões decorrentes do atraso na conclusão de obra para entrega de imóvel, motivo pelo qual se mostra imprescindível manter o valor estabelecido nestes autos, em respeito aos princípios constitucionais da isonomia e da proporcionalidade, até mesmo porque o caso em análise não demonstra nenhuma peculiaridade que imponha conclusão diversa. Precedente desta Eg. Corte. 4. Merece reforma a sentença de piso, no ponto em que fixou honorários advocatícios aquém do piso legalmente estabelecido para o caso de condenação, que é de 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, §2º do CPC-2015. Precedente do STJ. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 047190048729, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 04/05/2021).

[...] II.IV. Restaram caracterizados os transtornos e a preocupação experimentados pelos Recorridos, os quais firmaram Contrato de aluguel para estabelecerem moradia, cujo término coincidia com data próxima ao prazo final de conclusão a obra pela Recorrente, sendo que, diante do descumprimento da entrega do apartamento adquirido, se depararam com a possibilidade de se encontrarem em situação de desalojamento, se viram obrigados a alugarem um outro imóvel para estabelecerem moradia, o que restou efetivamente demonstrado através dos Contratos acostados às fls. 174/178, realizando duas mudanças em um lapso temporal inferior a 04 (quatro) meses, circunstâncias, que tem o condão de provocar abalo na esfera psicológica capaz de desafiar a superação do mero dissabor das relações cotidianas, sendo passível de indenização por danos morais. II.V. Constatada a responsabilidade da Empresa e a configuração do dano moral, cumpre perfazer a análise do quantum fixado pelo Juízo
a quo
, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que, diante das peculiaridades da demanda, afigura-se em sintonia com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, tendo o Magistrado procedido com equidade ao estabelecer o valor supra indicado, o qual, inclusive, perfaz quantia inferior à fixada em processos análogos por este Egrégio Tribunal de Justiça. II.V. Com a reforma da Sentença de primeiro grau, a Recorrente sucumbiu em 3/7 (três sete avos) dos pedidos iniciais, devendo os Recorrentes, portanto, arcarem com a proporção de 4/7 (quatro sete avos) dos ônus sucumbenciais. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 024151608882, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/10/2020).

Desse modo, a sentença deve ser reformada quanto ao tema, com a condenação da Construtora no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo
juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação.

DO EXPOSTO,

CONHEÇO DO RECURSO E A ELE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, de modo a condenar a Apelada: (1) a restituir os valores indevidamente desembolsados pelo Apelante a título de juros de obra a partir de 19/02/2015; (2) no pagamento de multa moratória no percentual de 2% sobre o valor efetivamente pago pelo adquirente durante o período de inadimplemento (19/02/2015 a 27/10/2015), com juros de 1% (um por cento) ao mês; (3) no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), incidindo juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação.

Com a reforma da sentença e tendo em vista a sucumbência mínima do Apelante, inverto os ônus sucumbenciais, devendo a Construtora/Apelada arcar integralmente com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.